Tribunal: CARF
Processo: 10850.908537/2011-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DA SILVA ESTEVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-04-25

Inteiro teor:
S3-TE02
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10850.908537/2011-23
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3002-001.811 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de março de 2021
Recorrente
RODOBENS CORPORATIVA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 03/10/2003
PRELIMINAR. NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA.
OCORRÊNCIA.
A apresentação da DCTF retificadora antes da transmissão do pedido de
compensação, em casos de pagamento indevido ou a maior, ou mesmo antes da
ciência do Despacho Decisório, não é condição para a homologação da
compensação pleiteada, pois o direito creditório não surge com a declaração,
mas com o efetivo pagamento indevido ou a maior.
.A falta de análise dos documentos juntados na Manifestação de
Inconformidade afronta os Princípios Constitucionais da Ampla Defesa e do
Contraditório.
Recurso Voluntário Provido em Parte

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acatar a
preliminar de nulidade do Acórdão recorrido, determinando o retorno dos autos à DRJ para que
profira novo julgamento.

(assinado digitalmente)
Carlos Alberto da Silva Esteves – Relator e Presidente.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Mariel Orsi Gameiro,
Sabrina Coutinho Barbosa, Lara Moura Franco Eduardo e Carlos Alberto da Silva Esteves
(Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10850.908537/2011-23
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-001.811 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10850.908537/2011-23

Relatório
Por bem retratar as vicissitudes do presente processo, reproduz-se o relatório do
Acórdão recorrido:

"Trata o presente processo de Pedido de Restituição (PER) eletrônico no
27122.19325.041206.1.6.04-9961, transmitido em 04/12/2006, por meio do
qual a contribuinte solicita a restituição de crédito, no valor de R$ 92,78, que
teria sido indevidamente recolhido a título de COFINS, mediante Darf código
2172, em 03/10/2003, relativo ao período de apuração de 31/01/2003.
Conforme Despacho Decisório eletrônico emitido em 04/04/2013 (fl. 02), com
ciência à contribuinte em 16/04/2013 (fl. 06), o pedido de restituição foi
deferido parcialmente, nos termos que seguem:

Inconformada, a contribuinte apresenta manifestação de inconformidade na
qual, após a apresentação dos fatos, expõe suas razões.
No tópico Reunião de processos, requer que seja determinada a reunião dos
processos que relaciona, em observância ao princípio da economia processual,
uma vez que se tratam de processos idênticos. Informa a interessada que os
processos relacionados têm o mesmo objeto, qual seja, a restituição de crédito
decorrente de recolhimento indevido de PIS/Pasep e Cofins, com fundamento
na inconstitucionalidade do artigo 3o, parágrafo 1o da Lei no 9.718/98.
Sob o título Falta de aprofundamento da investigação dos fatos, a contribuinte
alega, em preliminar, que não foi intimada a prestar quaisquer
esclarecimentos, o que contraria o disposto no artigo 64 da Instrução
Normativa RFB no 900/2008. Afirma que, se tivesse sido intimada, o pedido de
restituição teria sido deferido, uma vez que poderia demonstrar seu direito.
Além disso, defende que é dever da fiscalização, nos termos do artigo 142 do
Código Tributário Nacional (CTN), ir a fundo no exame da situação concreta,
para correta aplicação da lei aos fatos efetivamente ocorridos e a ela
subsumidos.
Em A base de cálculo da contribuição, a contribuinte traz diversas
considerações sobre a inconstitucionalidade do parágrafo 1o do artigo 3o da
Lei no 9.718/98, concluindo que tal entendimento está pacificado no âmbito
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-001.811 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10850.908537/2011-23

judicial e administrativo. A interessada afirma que, para comprovar seu direito,
junta aos autos cópia do Darf, demonstrativo discriminando o valor que foi
indevidamente computado à base de cálculo das contribuições e cópia dos
documentos contábeis com o registro dos valores que compõem o crédito
pleiteado.
Protesta pela produção de todos os meios de prova admitidos, em especial a
produção de perícia, a realização de diligências e juntada de documentos.”

Em sequência, analisando as argumentações da contribuinte, a Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento em Florianópolis (DRJ/FNS) julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade, por decisão que dispensada de ementa, de acordo com a
Portaria RFB no 2.724, de 27 de setembro de 2017.
Intimada dessa decisão, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário (fl. 61/72),
no qual requereu a reforma do Acórdão recorrido, tecendo, em linhas gerais, os seguintes
argumentos a seu favor: preliminarmente, a nulidade do Acórdão recorrido e, no mérito, repisou
as alegações já manifestadas.

É o relatório, em síntese.

Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-001.811 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10850.908537/2011-23

Voto
Conselheiro Carlos Alberto da Silva Esteves - Relator
O direito creditório envolvido encontra-se dentro do limite de alçada das Turmas
Extraordinárias, conforme disposto no art. 23-B do RICARF.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os requisitos formais de
admissibilidade e, portanto, dele tomo conhecimento.

Preliminar

Nulidade do Acórdão recorrido
De forma implícita, a recorrente alegou a nulidade do Acórdão recorrido por
afrontar os preceitos legais ao condicionar o reconhecimento do direito creditório à retificação da
DCTF, pois as declarações, segundo ela, não seriam os únicos meios de prova da existência do
crédito pleiteado. Ademais, a contribuinte seguiu asseverando que a escrituração idônea faria
prova a seu favor, fato não considerado pelos julgadores.
Com efeito, da confrontação do teor da Manifestação de Inconformidade com o
voto condutor do Acórdão recorrido, constata-se que a primeira instância não analisou os
documentos juntados pela contribuinte, sobre o fundamento de que a DCTF não teria sido
retificada antes da transmissão do Pedido de Restituição e, em decorrência, não teria aflorado o
crédito pleiteado. Para melhor entendimento, transcreve-se excerto do voto condutor daquele
Acórdão:

"Por óbvio que não se está aqui a afirmar que o crédito contra a Fazenda
Nacional existe ou não existe, dado que não é isto que importa para o caso
concreto que aqui se tem.
(...)
...nos casos em que a existência do indébito incluído em pedido de restituição
está associado à alegação de que o valor declarado em DCTF e recolhido é
indevido, só se pode deferir a restituição, independentemente de eventuais
outras verificações, nos casos em que o contribuinte, previamente à
apresentação da PER, retifica regularmente a DCTF.
(...)
No caso em concreto, o Despacho Decisório foi prolatado com base nas
declarações apresentadas pela contribuinte, e, portanto, não há como acatar
as razões apresentadas na manifestação de inconformidade, devendo ser
mantida a decisão que deferiu parcialmente a restituição.”
(grifo nosso)

De fato, quanto à lógica racional de retificação das declarações a partir da
constatação de pagamentos realizados a maior, assiste razão à Delegacia de Julgamento.
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-001.811 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10850.908537/2011-23

Entretanto, quanto à existência do crédito, o mesmo já não ocorre. Como vem se manifestando,
reiteradamente, este Conselho, a apresentação da DCTF retificadora antes da transmissão do
pedido de compensação, em casos de pagamento indevido ou a maior, ou mesmo antes da
ciência do Despacho Decisório, não é condição para a homologação da compensação pleiteada,
pois o direito creditório não surge com a declaração, mas com o efetivo pagamento indevido ou a
maior.
Porém, a mera transmissão da DCTF retificadora não tem o condão de, por si só,
comprovar o crédito pleiteado. Para tanto, faz-se necessário a apresentação de documentos
contábeis e fiscais, que possam comprovar a liquidez e certeza desse suposto crédito.
No caso dos autos, percebe-se que a contribuinte juntou documentos a sua
Manifestação de Inconformidade que, em tese, poderiam comprovar o crédito pleiteado.
Contudo, tais documentos não foram analisados pela primeira instância e procedendo dessa
maneira, não há como negar que houve afronta aos Princípios Constitucionais da Ampla Defesa
e do Contraditório.
Por outro lado, a matéria que não foi objeto de exame pela Delegacia de
Julgamento, isto é, a certeza e a liquidez do crédito pretendido, não pode ser apreciada por esta
Turma, sob pena de incorrer em vedada supressão de instância.
Assim, pelo exposto, voto no sentido de dar parcial provimento ao Recurso
Voluntário, acatando a preliminar de nulidade do Acórdão recorrido, determinando a devolução
do processo à instância a quo para que profira novo julgamento.

(assinado digitalmente)
Carlos Alberto da Silva Esteves

Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital